Tribunal: TJDFT
Processo: 0705900-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705900-77.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: MARIA ADENILDA DE SOUZA LOPES, GERALDO LOPES DA SILVA FILHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que fixou o valor das astreintes em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Neoenergia Distribuição Brasília S.A. alega que a decisão judicial que impõe multa não preclui, não faz coisa julgada e pode ser discutida em qualquer tempo e grau de jurisdição. Afirma que a multa fixada nas decisões que impõem uma obrigação de fazer ou de não fazer não pode servir para indenizar, compensar ou sancionar os indivíduos envolvidos na lide, mas sim para fazer com que a decisão judicial seja cumprida. Sustenta que o valor fixado é excessivo, uma vez que não agiu de má-fé e que informou o cumprimento integral da obrigação. Acrescenta que a obrigação não foi cumprida no prazo fixado por tratar-se de obra complexa. Assegura que a multa é utilizada como meio de coerção para a satisfação da obrigação e que deve ser excluída ou minorada. Argumenta que o juiz pode excluir a multa que se tornou excessiva nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil. Avalia que o valor da multa afasta-se em muito da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) atribuída ao valor da causa, motivo pelo qual o art. 412 do Código Civil deve ser aplicado de forma analógica. Salienta que a multa é devida somente quando o descumprimento estiver configurado. Entende que apenas os dias úteis devem ser considerados para fins de apuração do montante devido pelo descumprimento da sentença de acordo com a Lei n. 9.099/1995, o que totaliza R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) no caso. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 68929961). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão ausentes. A análise dos autos originários demonstra que a sentença acolheu os pedidos de Maria Adenilda de Souza Lopes e Geraldo Lopes da Silva Filho, ora agravados, para condenar a demandada a promover o remanejamento, às suas expensas, da rede elétrica situada na residência dos autores à local apropriado que garanta a efetiva segurança aos usuários, no prazo de 15 dias, sobe pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 pelo prazo máximo de 60 dias [sic].[1] As partes interpuseram apelação contra a sentença em referência. A apelação de Neoenergia Distribuição Brasília S.A. foi desprovida e a apelação de Maria Adenilda de Souza Lopes e Geraldo Lopes da Silva Filho foi provida para fixar os honorários advocatícios em R$ 8.975,50 (oito mil, novecentos setenta e cinco reais e cinquenta centavos) (acórdão n. 1879413).[2] Neoenergia Distribuição Brasília S.A. teve ciência da sua obrigação de fazer desde que a sentença foi proferida (8.11.2023), consistente em realizar o remanejamento da rede elétrica situada próxima à residência de Maria Adenilda de Souza Lopes e Geraldo Lopes da Silva Filho. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, Neoenergia Distribuição Brasília S.A. foi intimada em 30.8.2024 para o pagamento do débito, inclusive as custas recolhidas pela parte credora para essa fase do processo, bem assim para cumprir a obrigação de fazer (no prazo de 15 dias), sobe pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 pelo prazo máximo de 60 dias [sic].[3] A obrigação referente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência foi extinta pelo adimplemento. A execução prosseguiu em relação ao cumprimento da obrigação de fazer (remanejamento da rede elétrica).[4] Neoenergia Distribuição Brasília S.A. requereu a dilação do prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, que foi indeferida por meio da decisão proferida em 5.10.2024 nos seguintes termos:[5] Pela petição de ID 211821702, a parte ré requer a dilação do prazo para o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença de ID 177299628 em razão da complexidade da obra a ser realizada. Por outro lado, a parte autora se insurge quanto a concessão de novo prazo, pois alega que os funcionários da ré sequer comparecerem à residência dos autores, o que sugere que os estudos para a remoção do poste sequer foram iniciados. Nesse ponto, verifico que a decisão que intimou a ré para cumprimento da obrigação foi proferida em 30 de agosto de 2024 (ID 209326048). Na aba de expedientes verifica-se que a ré registrou ciência no mesmo dia, possuindo o prazo final de manifestação em 20 de setembro de 2024. Desse modo, a parte possuía até o dia 20 de setembro para cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença. Assim, a parte tem ciência há mais de um mês de que deveria cumprir com a obrigação de fazer e limitou-se a apresentar requerimento genérico de concessão de novo prazo, sem a juntada de qualquer tipo de documento que comprovasse que houvesse dado início ao planejamento e execução da obra. Desse modo, aplico a pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 pelo prazo máximo de 60 dias, conforme a sentença de ID 177299628. A incidência da multa ocorrerá a partir da ciência da ré desta decisão. Intimem-se. Neoenergia Distribuição Brasília S.A. tomou ciência da supramencionada decisão em 10.10.2024. O efetivo cumprimento da obrigação de fazer (remanejamento da rede elétrica) ocorreu somente em 30.10.2024, vinte (20) dias depois.[6] A responsabilidade de Neoenergia Distribuição Brasília S.A. pelo atraso no cumprimento da obrigação foi demonstrada, o que torna inviável o requerimento de afastamento ou de redução do valor arbitrado. A fixação de multa (astreintes) mostra-se cabível para compelir a parte a cumprir a obrigação imposta. As astreintes devem servir como forma de persuadir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer estipulada em sentença ou em decisão interlocutória, razão pela qual não devem ser fixadas em valor irrisório, sob pena de ineficiência, como ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:[7] Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz. As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório. Objetivam desestimular a persistência no descumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. A parte obrigada é a única responsável pela aplicação, ou não, da multa, pois a referida penalidade não lhe será imposta caso obedeça ao comando judicial. O valor arbitrado não se mostra excessivo ou vantajoso para a parte contrária. Apresenta-se razoável, em especial ao se considerar o porte de Neoenergia Distribuição Brasília S.A. e o direito violado, na medida em que a proximidade da rede elétrica à residência de Maria Adenilda de Souza Lopes e Geraldo Lopes da Silva Filho trazia riscos à sua integridade física. Não há razão para que a quantia fixada a título de astreintes seja reduzida ou afastada, uma vez que decorre do descumprimento de Neoenergia Distribuição Brasília S.A. à ordem judicial que lhe foi determinada, cuja responsabilidade foi reconhecida e confirmada. Esclareço que a Lei n. 9.099/1995 é inaplicável, uma vez que os presentes autos não tramitam no Juizado Especial. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Observo que Maria Adenilda de Souza Lopes e Geraldo Lopes da Silva Filho apresentaram contrarrazões ao agravo de instrumento (id 68972738). Preclusa esta decisão, retornem os autos para a análise do mérito. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 177299628 dos autos originários [2] id 204417646 dos autos originários [3] id 209326048 dos autos originários [4] id 210674033 dos autos originários [5] id 211821702 e 213347819 dos autos originários [6] id 216325042 dos autos originários [7] Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.